Tribunal: TJES
Processo: 5009769-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009769-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERGIO REIS BRAZ PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os Embargos de Declaração podem ser utilizados para a correção de erro material.
2
.
Constatado referido erro material, impõe-se a sua correção, para que reste consignado que o contrato acostado aos autos foi celebrado entre o Banco embargado e Solução Serviços Contábeis Ltda.
3.
Tal fato, contudo, não possui o condão de alterar sob nenhum aspecto a conclusão alcançada no r. acórdão, na medida em que o Sr. João Batista da Silva figura como avalista do referido contrato, tendo ofertado o imóvel descrito nos autos como garantia do mesmo.
4.
Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, todavia, sem efeitos infringentes.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009769-79.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SÉRGIO REIS BRAZ PEREIRA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de
ID 8054248
, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Sicoob Sul-Serrano para revogar a tutela cautelar antecedente deferida nos autos do Processo nº 5001164-60.2022.8.08.0028.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEILÃO DE IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 305 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O registro imobiliário é imprescindível para dar publicidade à transação e ter eficácia perante terceiros (efeito
erga omnes
). Desta forma, sua ausência gera efeitos apenas entre as partes contratantes, mas não em relação aos terceiros de boa fé.
2.
Hipótese em que o Agravado não averbou a escritura de compra e venda do imóvel no Cartório de Registros Imobiliários competente, de modo que o domínio daquele remanesceu em nome de João Batista da Silva, não havendo qualquer irregularidade na garantia dada no contrato de empréstimo firmado por este com o Sicoob Sul-Serrano (Agravante).
3.
Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 8236115) o Embargante alega:
(i)
que nasceu e cresceu no imóvel levado a leilão, possuindo a posse do mesmo, adquirida de João Batista da Silva;
(ii)
que o acórdão foi contraditório, na medida em que afirmou que o Banco/Agravante firmou contrato de cédula de crédito bancário com João Batista da Silva quando, em verdade, o referido contrato foi firmado com Solução Serviços Contábeis Ltda; e
(iii)
ausência de caráter protelatório dos aclaratórios.

Pois bem. A partir da leitura do acórdão verifica-se que o mesmo encontra-se devidamente fundamentado, razão pela qual peço vênia para transcrever o seguinte trecho:

“Analisando detidamente os autos verifica-se que João Batista da Silva contratou junto ao Sicoob Sul-Serrano a cédula de crédito bancário (empréstimo para renegociação de dívida) nº 2467267, dando como garantia a alienação fiduciária de imóvel rural medindo 578.082,65 m2, registrado no Cartório do 1º Ofício RGI de Iúna/ES sob a matrícula nº 8487 – Livro 2, e registrado no INCRA sob o nº 506.036.019.097-9 (ID 3477459).

O referido contrato foi devidamente registrado na matrícula do imóvel, conforme Certidão de ID 3477460, e do mesmo documento é possível verificar que a propriedade do imóvel consolidou-se em favor do Banco credor (ora Agravante) em 23/03/2022.

Analisando o documento de ID 3477463 é possível verificar também que o imóvel ofertado em leilão é exatamente aquele dado como garantia no negócio acima mencionado. Consta do referido edital de convocação do leilão: “DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel rural medindo 578.082,65 m2 (quinhentos e setenta e oito mil, oitenta e dois metros, sessenta e cinco centímetros quadrados), situada no lugar denominado Córrego Onça do Fama, distrito de Pequiá, Iúna/ES, confrontando-se por seus diversos lados com Adner Ambrósio, Lenira Alves Heringer, Jairo Alves Heringer, José Braga, Julio Vieira Gomes, Wenceslay Lami de Miranda e Emília Miranda de Carvalho, registrado no Cartório do 1º Ofício RGI de Iúna/ES, sob a matrícula n. 8487, Livro 2, registrado no INCRA sob n. 506.036.019.097-9.”

No presente caso, em que pese o Autor da ação, ora Agravado, afirmar que adquiriu de João Batista da Silva parcela do referido imóvel, verifica-se que os instrumentos particulares de compra e venda respectivos não foram levados a registro no Cartório de Imóveis competente, fato este reconhecido pelo próprio Autor da ação.

Desta feita, não tendo sido averbada escritura de compra e venda do imóvel no Cartório de Registros Imobiliários competente, o domínio daquele remanesceu em nome de João Batista da Silva, não havendo qualquer irregularidade na garantia dada no contrato de empréstimo firmado por este com o Sicoob Sul-Serrano (Agravante).

Não são raras as situações trazidas à apreciação do Poder Judiciário em que o contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel por instrumento particular não é levado para registro na matrícula, vindo a prejudicar os adquirentes que, posteriormente, são surpreendidos com ações de terceiros.

Todavia, o registro imobiliário é imprescindível para dar publicidade à transação e ter eficácia perante terceiros (efeito
erga omnes
). Desta forma, sua ausência gera efeitos apenas entre as partes contratantes, mas não em relação aos terceiros de boa fé, como o ora Agravante.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA e CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – Pedidos julgados procedentes pela sentença -
Autora que celebrou a compra do imóvel, por escritura pública jamais levada a registro. Posterior alienação fiduciária do bem, devidamente registrada. A ausência do registro do primeiro negócio jurídico inibe a aquisição do direito real de propriedade e, assim, não pode ser oponível ao banco, terceiro de boa-fé
. Aplicabilidade do art. 1227 do Código Civil - Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Apelo do Banco provido. Prejudicado o recurso da autora. (TJSP - AC: 10823193320228260100 São Paulo, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 31/08/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL HIPOTECADO PELOS REAIS PROPRIETÁRIOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. EFEITOS INTER PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O registro imobiliário é imprescindível para dar publicidade à transação e ter eficácia perante terceiros (efeito erga omnes). Desta forma, sua ausência gera efeitos apenas entre as partes contratantes, mas não em relação aos terceiros de boa fé.

2. Hipótese em que o Agravante não averbou a escritura de compra e venda dos imóveis no Cartório de Registros Imobiliários competente, de modo que o domínio daqueles remanesce em nome de Marco Antônio Tres e Newzete Stirkenefer Tres, não havendo qualquer irregularidade na garantia dada no contrato de empréstimo firmado por estes com o Banco do Brasil.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011727, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)
”

O Embargante ainda alega que, ao contrário do que constou do voto condutor, a cédula de crédito bancário acostada aos autos não foi firmada entre a instituição bancária e o Sr. João Batista da Silva, mas sim com a empresa Solução Serviços Contábeis Ltda.

Constatado referido erro material, impõe-se a sua correção, para que reste consignado que o contrato acostado aos autos foi celebrado entre o Banco embargado e Solução Serviços Contábeis Ltda.

Tal fato, contudo, não possui o condão de alterar sob nenhum aspecto a conclusão alcançada no r. acórdão, na medida em que o Sr. João Batista da Silva figura como
avalista
do referido contrato, tendo ofertado o imóvel descrito nos autos como garantia do mesmo.

Face o exposto
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material verificado no acórdão, todavia,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.